Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721483-36.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA GOMES CHACON, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., FERNANDA GOMES CHACON DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado subscritor e signatário digital do recurso de apelação ID 68322733, da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.. Nesse contexto, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator